Tribunal: CARF
Processo: 11522.001567/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001567/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ESTADO DO ACRE - SEC ESTADO DE CIDADANIA E ASS. SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
ERRO FORMAL. RELANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório configura-se em vício de natureza formal, mormente
como no caso concreto, no qual houve relançamento sem necessidade de novas
diligências e sem causar prejuízo às partes, não configurando portanto hipótese
de nulidade.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II, DO CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se, para fins de contagem do prazo decadencial, o prazo previsto no
artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social,
estando o ente contratante dos mesmos obrigado ao recolhimento das
contribuições respectivas.
ADI 3.609/AC. MODULAÇÃO TEMPORAL DAS DECISÕES EM
CONTROLE
CONSTITUCIONAL
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
RESTRIÇÃO DE EFEITOS QUE NÃO ATINGIU OS ELEMENTOS DO
FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A modulação dos efeitos da ADI 3.609/AC não atingiu os elementos do fato
gerador da obrigação tributária em discussão, nem mesmo os critérios da regra-
matriz de incidência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001567/2007-13
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte impugnação apresentada pelo sujeito passivo (Estado do
Acre), na qual se discute contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social incidentes
sobre pagamento de remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre – Secretaria de
Estado de Cidadania e Assistência Social - a segurados empregados, correspondentes à parte a
cargo dos segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat).
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 510 e ss):
Em essência registra o Relatório Fiscal de fls. 60 a 68, que:
- a presente Notificação foi lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da
NFLD no 35.677.190-3, tornado nulo por vício formal em razão de ter havido erro na
identificação do sujeito passivo, devendo o mesmo ser relançado, não estando
abrangido, por esse motivo, pelo instituto da decadência, conforme inciso II do artigo 45
da Lei 8.212/1991;
- a decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 249 constante do processo de número 35.677.190-3;
- tratando-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso II do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991;
- dentre outros documentos, foram apresentados os arquivos das folhas de pagamento
em meio magnético de todos os órgãos públicos (Secretarias), Autarquias e Fundações
Públicas, para todo o período fiscalizado, constando a configuração por competência,
admissão, nome e o Cadastro de Pessoa Física - CPF / Registro Geral - RG, salário de
contribuição (base de cálculo), lotação e valor bruto, divididos em quatro grupos de
arquivos que seguem:
a) “Servidores Estatutários Concursados”, contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1994, que foram admitidos através de
concurso público;
b) “Servidores Estatutários não Concursados”, contribuintes do Regime Próprio de
Previdência Social instituído pela Lei Complementar 039, de 29/12/1 993, publicado no
Diário Oficial do Estado 6202-A, de 18/01/1 994, que foram admitidos sem concurso
público;
c) “Servidores Celetistas”, considerados os ocupantes, exclusivamente, de cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, amparados pelo RGPS;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

d) “Servidores Temporários”, instituídos pela Lei Complementar 033, de 19/07/1991,
com alterações da Lei Complementar 043, de 23/05/1994, revogadas pela Lei
Complementar 050, de 12/07/1996, em conformidade com o inciso IX do artigo 37 da
CF/88;
- foram apresentados, também, “CD” com a relação de empenhos geral do sistema
SAFIRA (Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil), do órgão
SESEPP (a partir de 1999 era denominado Secretaria de Estado da Administração e
Recursos Humanos, e partir de 1993 de Secretaria de Estado da Administração),
unidade do Departamento Central de Pessoal, manutenção das atividades de pessoal,
para todo o período fiscalizado;
- o procedimento fiscal efetuado na ação fiscal foi de confrontar o somatório dos valores
brutos dos quatro grupos de arquivos magnéticos das folhas de pagamento com os
valores dos empenhos, por órgão público/Autarquia/Fundação Pública e competência;
verificar se os “servidores estatutários concursados” constantes dos arquivos
magnéticos, efetivamente prestaram concurso público e se as admissões dos “servidores
estatutários não concursados” estavam corretas;
- a análise foi executada, por amostragem, com base nos assentamentos funcionais, em
todo o período fiscalizado, tendo em vista o grande quantitativo de servidores, obtendo
a convicção de que as informações prestadas pelo Estado poderiam ser utilizadas.
- foram lançadas as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social incidente
sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados por segurados empregados ao
Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social,
irregularmente contratados sem a devida prestação de concurso público após a
Constituição Federal de 1988, estando desprovida de amparo constitucional a integração
destes segurados empregados na relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma
permanente, subordinada e mediante remuneração, caracterizando o vínculo ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme definido na alínea “a”, inciso I do art. 12
da Lei 8212, de 24/07/91;
- constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas, as
remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados (§ 1o e artigo 20,
combinado com a alínea “a”, inciso I do artigo 30, todos da Lei 8212/91), contratados
pelo Órgão em questão, que corresponde aos salários de contribuição e desconto dos
segurados encontrados no “RL - Relatório de Lançamento”, agrupados por
competência;
- a irregularidade na contratação no serviço público e a conseqüente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, se fundamenta nos art. 37, inciso II,
39, 40 e 194, parágrafo único, alínea “a” da CF/88, no art. 19 das disposições
constitucionais transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea “a”, 13 e 15 da Lei no
8212/91; na Lei Complementar Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores
(Estatuto dos servidores civis do Estado do Acre), art. 2o, 3o, parágrafo único, e 9o,
incisos I e II e § 1o, art. 236 a 241;
- dispõe a Ação Direta de Inconstitucionalidade 982/94 do Supremo Tribunal Federal,
Relator Ministro Ilmar Galvão, por unanimidade in DJ 06/05/94, pág. 10.485, como
segue:
“EMENTA: ESTADO DO PIAUÍ LEI 4546/92, ART. 5, INC IV, QUE ENQUADRA
NO
REGIME
ÚNICO,
DE
NATUREZA
ESTATUTÁRIA,
SERVIDORES
ADMITIDOS
SEM
CONCURSO
PÚBLICO
APÓS
O
ADVENTO
DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM AS
NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39 DO TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA
CARTA E COM O ART. 19 DO ADCT. PLAUSIBILIDADE DA TESE, O
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS TEM SUA DISCIPLINA TRAÇADA,
COM RIGOR VINCULANTE, PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, NÃO
HAVENDO
QUE
SE
FALAR,
NESSE
ÂMBITO,
EM
AUTONOMIA
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

ORGANIZACIONAL DOS ENTES FEDERADOS, DISPOSITIVO DESTOANTE
DESSA ORIENTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DA PRONTA SUSPENSÃO DE SUA
EFICÁCIA, CAUTELAR DEFERIDA.”
- à luz da legislação ora dissecada, pode-se afirmar que tais servidores não podem
vincular-se ao Regime Próprio de Previdência Social em razão de que aqueles
contratados após 05/10/88, inclusive, foram admitidos sem as observâncias
constitucionais de concurso público, vinculando-se, por definição da lei que instituiu o
Plano de Custeio da Organização da Seguridade Social (Lei 8212/91), ao RGPS;
- encontram-se anexados à NFLD, relação nominal dos segurados empregados dentro do
período de abrangência do crédito previdenciário (fls. 45 a 59 dos autos);
- as importâncias pagas a título de salário-família por não estarem na conformidade da
Lei 8.213/91 (valor da cota, apresentação de certidão de nascimento, apresentação anual
de atestado de vacinação obrigatória ou freqüência escolar e outros) não foram
consideradas para fins de dedução do valor apurado mensalmente;
- para apuração do débito foram examinados também a Constituição Estadual do Estado
do Acre, as leis que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por tempo
limitado, termos de posse de governadores, decretos de nomeação de secretários,
relatórios com os dados cadastrais dos governadores e secretários, a lei do Regime
Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e fundações públicas;
por amostragem, foi examinado o assentamento funcional de servidores, resumo de
empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores.
- as contribuições que deveriam ter sido arrecadadas dos segurados, não caracterizam
crime contra a seguridade social, face as mesmas terem sido repassadas irregularmente
ao Tesouro Estadual, passando estar ciente, em tese, deste crime a partir do recebimento
desta NFLD.
- durante o procedimento fiscal foi ainda lavrada a NFLD n° 35.752.780-1.
II - DA IMPUGNAÇÃO
O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante remessa
postal, em 05/12/2005, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 70 e
protocolou tempestivamente, em 13/12/2005, sob o no 35009.003358/2005-10,
impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 72 a 95,
acompanhada dos anexos de fls. 96 a 155, colacionando diversos argumentos, aduzindo,
em síntese, que :
DA TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, uma vez que o Estado do Acre foi notificado no dia
05.12.2005, passando o prazo a fluir a partir do dia 06.12.2005, expirando-se, portanto,
no dia 20.12.2005.
DA DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 E 46, AMBOS DA
LEI N° 8.212/91
Parte do direito a que alega o INSS está afetado pelo Instituto da Decadência, pois o
prazo decadencial em matéria tributária é qüinqüenal, conforme art. 173, do CTN, e não
aquele previsto no art. 45, da Lei Ordinária no 8.212/91, pois, na forma do disposto no
artigo 146, III da Constituição Federal de 1988, é reservada à lei complementar a
competência para estabelecer normas gerais em matéria tributária, incluindo-se no
conceito de normas gerais a matéria relativa à decadência tributária.
DO SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
Não há no ordenamento jurídico nenhum dispositivo legal que ampare o entendimento
de que os servidores considerados irregulares estão obrigatoriamente submetidos às
regras do Regime Geral da Previdência.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Da mesma forma que a Constituição de 1988 de seu art. 37, inciso II, exige a
obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para os ocupantes de cargos,
igualmente requer para os ocupantes de emprego público.
A jurisprudência perfilha o entendimento acima esposado, de maneira integral, como se
infere do seguinte julgado:
“O art. 37, inciso II, da Constituição Federal limita a forma de investidura em cargo ou
emprego público. Todo e qualquer outro meio que não seja o de aprovação prévia em
concurso público fere o princípio da legalidade (TRT — 10a R 2° - SC. número
1.943/89 - Rela. Juíza Guilhermina Maria V de Freitas – DJDF 25.01.90—pág. 611)”. -
g. n. -
Sem analisar tal detalhe, o INSS caracteriza a relação SERVIDOR IRREGULAR/
ESTADO DO ACRE como relação de emprego, o enquadrando como segurado
empregado a teor do art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91.
Da mesma forma que o irregular não pode ocupar cargo público também não pode
ocupar emprego público. Não subsiste entre ele e o Estado do Acre relação de trabalho,
posto que nesta condição é elementar a nulidade do vínculo jurídico.
No sentido em que se encaminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se que
os “servidores irregulares” não estão jungidos ao regime de emprego público, não se
podendo presumir, como fez o INSS o vínculo empregatício nas relações entre os
trabalhadores não concursados e a Administração Pública, porquanto indevida a
exigência da contribuição previdenciária pelo INSS, à medida que vincula os servidores
irregulares ao Regime Geral de Previdência, sem qualquer previsão legal.
DO POSICIONAMENTO DA AGU ACERCA DO DIREITO DOS SERVIDORES
TIDOS COMO NÃO ESTÁVEIS, NEM EFETIVADOS, AO MESMO REGIME DOS
SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS
Os pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República têm efeitos vinculantes para todos os órgãos federais, em
decorrência do que dispõe o art. 40, § 1° da Lei complementar n.° 73/93, abaixo
transcrito:
“Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula
a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel
cumprimento.”
O Advogado-Geral da União, através do Parecer GM 030, de 04 de abril de 2002,
publicado no DOU n.° 65, de 03 de abril de 2003, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República (cópia anexa), dirimiu dúvida existente entre as assessorias dos
Ministérios da Previdência e Assistência Social e Planejamento, Orçamento e Gestão
quanto a vinculação dos servidores beneficiados pela estabilidade especial conferida
pelo art. 19 do ADCT ao regime previdenciário.
Analisando o mérito da divergência, concluiu o então Advogado-Geral da União - Dr.
Gilmar Ferreira Mendes que tanto os servidores estabilizados pela Constituição Federal
de 1988 (art. 19 - ADCT) como inclusive aqueles não estáveis nem efetivados possuem
direito ao mesmo regime próprio dos servidores titulares de cargos efetivos, consoante,
infere-se da transcrição in litteris:
“IV - CONCLUSÃO
De exposto, visto que a efetividade do servidor tem relação com a forma de admissão,
não sendo, portanto, um pressuposto ou pré-requisito para considerarse alguém pleno
ou não, conclui-se que os servidores titulares de cargos efetivos - o ainda que não
estáveis nem efetivados - o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos
demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os
servidores, efetivos ou efetivados por concurso público.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Com efeito, a nova redação do art. 40, § 13, da Constituição Federal, estabeleceu que,
ao “servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou emprego público aplica-se o
regime geral de previdência social” (além de excepcionar os cargos em comissão e os
empregos públicos, fez-se, para o regime que introduz, uma única distinção, apenas em
relação a cargos e empregos temporários). Segue-se que aparentemente não há lugar
para uma interpretação extensiva ser aplicada a uma tal restrição.”
Diante do posicionamento da AGU exarado no Parecer susomencionado e, sobretudo,
em face do art. 40, §§ 12 e 13, da Constituição Federal, conclui-se que os servidores
estaduais admitidos após 1988, sem concurso público, podem ser vinculados à
Previdência Própria do Estado do Acre.
DO SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Consta do levantamento do INSS a incidência de contribuição previdenciária de
servidores regulares, que ingressaram no quadro de servidores do Estado do Acre antes
da promulgação da Constituição de 1988, conforme abaixo relacionado e respectiva
prova documental.
Rol:
Álvaro Fernandes de Souza
Alzira Maria Carvalho de Souza
Edson Ferreira
Jansen Estafania
Maria Pereira Pontes Fernando Oliveira da Silva
Gelmires de Souza Lima
José Humberto Nascimento de Oliveira
Maria Antonia de Assis
Maria de Nazaré da Cunha Brozzo
Mery Goreti Maia
Victorio Saulo Cavalcante Magalhães
Sebastiana Santiago Aiache
DO SERVIDOR REGULAR - ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.
Da mesma forma, aponta a relação do INSS a incidência de contribuição previdenciária
sobre servidores admitidos, via concurso público, conforme abaixo e respectiva
documentação inclusa.
Rol:
Francimeire Barros Lima
Francisca Márcia de Alencar
Maruí Lindaura Freitas da Silva Luíza Nascimento da Costa
Margarida Oliveira do Nascimento
Maria Betânia de C. Nascimento
Maria das Graças Firmino Braga Maria do Socorro Nobre
Vicente Maria Dorenilde
Paulino da Silva Maria
Eliana Nery da Silva
Maria José Rodrigues de Souza Lima
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Assim sendo, necessário se faz a exclusão das contribuições lançadas relativas aos
referidos servidores, por ser ilegal a exigência.
DO SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA.
O levantamento do INSS inclui servidores aposentados/pensionistas, sobre cujos
proventos é cediço que não há incidência da contribuição previdenciária, sendo tema já
pacificado pelo STF, razão pela qual solicita a exclusão dos seguintes
aposentados/pensionistas:
Rol:
Antônia Rodrigues de Souza
Francisca Cavalcante D. da Silva
Maria Leitão Bastos
DO SERVIDOR APOSENTADO PELO TESOURO ESTADUAL
No rol apresentado pelo INSS consta a existência de servidores aposentados pelo
Tesouro Estadual. Se o INSS reclama a contribuição dos segurados, em linha de
conseqüência deve arcar com os benefícios conferidos aos servidores. Nesta situação
deve o INSS devolver/compensar os valores desembolsados pelo Estado do Acre para
pagamento das aposentadorias/pensão.
Rol:
Antônia Rodrigues de Souza
Francisca Cavalcante D. da Silva
Maria Leitão Bastos
DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCLUSA EM
PARCELAMENTO OU LEVANTAMENTO FISCAL DO INSS.
O Estado do Acre desde o início da década de 1990 até hoje, sofreu inúmeras
fiscalizações do INSS, visando aferir a regularidade do recebimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento.
Preocupado com a situação, o Estado do Acre sempre buscou regularizar junto ao INSS
as pendências apresentadas, a fim de ver assegurado o direito de transacionar com a
UNIÃO.
Neste período foram celebrados diversos parcelamentos, cujos fatos geradores são as
folhas de pagamento dos Servidores da Administração Pública, conforme anexo.
Ademais, existem ainda em discussão quer administrativa quer judicial outros
levantamentos incidentes sobre o mesmo fato gerador (folha de salário), consoante a
lista anexa.
A elaboração da folha de pagamento de pessoal do Estado, é unificada, de sorte que não
se separa nela servidores “regulares” dos “irregulares”.
Unificada que é a folha de pagamento, em ação fiscal pretérita o INSS jamais se deu o
trabalho de separá-los, constituindo seus créditos sobre o valor total da folha.
Ressalta-se, inclusive, que os levantamentos sempre foram feitos por “amostragem” e
aferição indireta extensivo ao universo dos servidores.
Por outro, em tais levantamentos o INSS jamais demonstrou de forma cristalina o
verdadeiro “fato gerador” da exação. Nunca se fez um levantamento individual dos
servidores, como no presente. A base de cálculo era considerada pelo seu total,
desconsiderando-se até o limite máximo do salário de contribuição, posto que aplicava-
se a alíquota sobre o montante da folha.
Assim sendo, verifica-se prima facie que os valores apurados nesta ação fiscal, objeto
da presente defesa, já estão incluídos nos levantamentos efetuados, conforme se
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

constata na comparação dos períodos fiscalizados e os fatos geradores dos débitos na
documentação anexa a esta.
DO SERVIDOR EXONERADO/DEMITIDO
Existe na relação do INSS servidores exonerados/demitidos que não deixaram de figurar
no levantamento de débito após a sua demissão:
Rol:
Nivardo Mulher Damasceno da Silva – 08/08/1996
Desta forma, pede-se a exclusão das contribuições.
DO SALÁRIO-FAMÍLIA
No relatório anexo à notificação, consta que não houve a dedução dos valores pagos
pelo Estado aos servidores a titulo de salário família, em decorrência da não
apresentação dos documentos previstos na legislação do INSS, gerando assim uma
cobrança indevida, visto que, tais valores são benefícios, cujo pagamento é de
responsabilidade da previdência social. Ora, se esse servidores até então estão
albergados pela Previdência Estadual não há a exigência da apresentação da
documentação exigida pela Lei do INSS, e sim o caso é tratado pela legislação estadual
própria.
DA LICENÇA MATERNIDADE
Na notificação, não foram considerados os valores pagos a título de salário maternidade
para as servidoras do Estado, que também é um beneficio, cujo seu pagamento é de
responsabilidade da previdência social.
DA COMPENSAÇÃO
O Estado do Acre sempre financiou com recursos do Tesouro Estadual o custeio do
pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores, tanto os regulares como
irregulares.
Insta salientar que mesmo os servidores considerados irregulares estão até então
vinculados à previdência própria do Estado do Acre.
Nesta condição de segurado, todos os serviços sociais destes servidores foram
suportados pelo Tesouro Estadual, tais como: licença saúde, salário família, licença
maternidade, etc..
Nesse contexto, a transmudação do sistema previdenciário, caso continue a se entender
que o servidor irregular equipara-se ao empregado de que cuida o art. 12, I, da Lei n°
8.212/91, deve-se operar daqui para frente, havendo apenas entre os sistemas
previdenciários a necessidade de efetuar a devida compensação, conforme prevê o art.
201, § 9°, da Constituição Federal.
Esta solução mutatis mutandis é a mesma adotada por ocasião da mudança de regime
celetista para o regime estatutário.
De igual modo, a compensação é devida no período de janeiro a março de 1994, em que
o Estado do Acre, apesar de já haver adotado o regime jurídico único, procedeu
indevidamente para os cofres de INSS o recolhimento relativo à contribuição de todos
os seus servidores, conforme o mapa anexo.
Tais fatos justificam que se opere a compensação, a fim de que evite a cobrança
indevida por parte do INSS.
DO PEDIDO
Face os fatos e fundamentos expendidos, e ainda a documentação carreada aos autos, o
Estado do Acre requer de vossa senhoria que a PRESENTE DEFESA seja recebida e
processada na forma da lei, para fim de considerar insubsistente o lançamento efetivado,
e promover a dedução de todos os valores que estão sendo cobrados indevidamente.
III - DAS DILIGÊNCIAS
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

III. 1 Do Despacho de Diligência às fls. 160/161
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo
o julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, a vista dos
documentos e alegações apresentadas pelo defendente, conforme Despacho às fls.
160/161.
Por ocasião da diligência efetuada, ante das argumentações apresentadas pelo
contribuinte, em seu despacho às fls. 188/189, o agente fiscal informa, em essência, que:
- o contribuinte alega que diversos segurados contratados regularmente através de
concurso teriam sido apurados pela fiscalização, apontando como prova uma relação de
servidores aprovados em concurso público. Dos servidores apontados na relação de fato
alguns aparecem na planilha Relação Nominal dos Segurados Empregados, como é o
caso da segurada Lindaura Freitas da Silva, concursada como merendeira, cujo termo de
posse e exercício, a defesa demonstra claramente. Dessa forma excluímos da base de
cálculo as remunerações dos servidores listados na página 86;
- o contribuinte alega que as contribuições apuradas pela fiscalização já teriam sido
incluídas em algum parcelamento feito pelo Estado do Acre e aponta o relatório
Demonstrativo da Dívida do Governo do Estado do Acre junto ao INSS. Verificando o
demonstrativo, constatamos que o órgão em epigrafe não está relacionado ou o período
não está compreendido no referido demonstrativo;
- o contribuinte alega que diversos segurados teriam sido demitidos, exonerados,
aposentados ou falecidos e que a fiscalização teria considerado os mesmos nos
levantamentos feitos. Ocorre que no momento oportuno tais segurados deixaram de
constar nos levantamentos, como é o caso da segurada Antonia Rodrigues de Sousa. A
referida segurada consta na planilha Relação Nominal dos Segurados Empregado, até a
competência 12/1997. Nas competências posteriores, o mesmo já não aparece mais
devido a seu afastamento;
- o contribuinte alega também que os valores pagos a título de salário-família e/ou
salário-maternidade não teriam sido deduzidos das contribuições apuradas. Diante de tal
questionamento, solicitamos à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa
informações referentes a valores pagos a título de salário-família e salário-maternidade
dos órgãos envolvidos na fiscalização. Tais informações foram solicitadas e fornecidas
em meio digitais;
- recebidos os arquivos digitais e comparados com a planilha Relação Nominal dos
Segurados Empregados, constatamos de fato que não houve deduções referente às
quotas de salário-família e nem do salário maternidade;
- as informações do salário família e do salário maternidade que não foram considerados
pela fiscalização estão agora informadas no formulário FORCED em anexo;
- os segurados que obtiveram benefício do salário-família e/ou do salário maternidade
estão relacionados nas planilhas Salário-Família e/ou Salário-Maternidade, razão pela
qual pugna pela retificação do crédito previdenciário para abater as deduções nos
levantamentos anteriormente efetuados.
Da Manifestação Do Postulante
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, foi
aberto prazo de 30 dias para manifestação do litigante em razão dos fatos novos trazidos
aos autos, ocasião em que o postulante, por intermédio do instrumento de fls. 191 a 196,
acompanhada dos anexos de fls. 197 a 199, aduz em linhas gerais as mesmas questões
esposadas na defesa inicialmente apresentada relativas à decadência, aos servidores
admitidos sem concurso público antes da CF/88, dos servidores aposentados, da
existência de contribuição inclusa em parcelamento ou levantamento fiscal,
complementando nos seguintes pontos as questões fáticas e de direito já aduzidas
anteriormente:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

- por força da Emenda à Constituição Acriana n° 38/05, os servidores da administração
pública estadual que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, sem
prévio concurso, foram efetivados e passaram a integrar o quadro temporário em
extinção, o que afasta qualquer discussão quanto à vinculação previdenciária dos
servidores ditos irregulares, cujas contribuições vêm sendo recolhidas diretamente para
o sistema de previdência próprio do Estado do Acre, estando, desta forma, eliminada a
razão que ensejou o levantamento fiscal objeto da presente NFLD;
- considerando que o levantamento fiscal objeto da presente Notificação refere-se às
competências 01/1994 a 13/1998 e que o Estado do Acre dele foi notificado em
05.12.2005, resta caracterizada, de plano, a decadência total do direito do INSS quanto
às contribuições previdenciárias ora lançadas, razão pela qual torna-se imperiosa sua
exclusão.
- também não merece acolhida a conclusão do Auditor Fiscal quanto à possibilidade do
débito objeto da presente NFLD estar incluso em outros levantamentos efetuados pelo
INSS, conforme alegou a defesa do Estado. Como se vê, o Auditor não utilizou
elementos de comparação entre os lançamentos da NFLD e os indicados na defesa;
- a adequada verificação deste ponto exige confronto direto dos fatos geradores que
ensejaram a NFLD no 35.441.163-2, 35.484.674-4 e os constantes da NFLD ora
impugnada;
- ademais, que o INSS, nas ações fiscais anteriormente implementadas, não utilizou
como metodologia a separação das folhas de pagamentos dos servidores regulares dos
irregulares, de sorte que esta premissa infirma a conclusão do Auditor;
- neste contexto, resta evidenciado que a simples exclusão da parcela relativa ao salário
maternidade e salário família, resultantes da única diligência de fato implementada pela
fiscalização, não altera, a não ser neste ponto em particular, os termos das alegações
apresentadas pelo Estado do Acre na defesa protocolizada em dezembro de 2005, razão
pela qual, ratificamos o seu teor, ressaltando a imperiosa necessidade da apreciação de
todas as questões ali suscitadas, como também as ponderações aqui expostas, mormente
à aplicação da Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal;
- diante de todas as considerações produzidas nos autos, requer o Estado do Acre a total
exclusão do crédito previdenciário objeto da presente Notificação.
III. 2 – Do Despacho de Diligência no 020/2010 (fls. 203)
Novamente submetido a julgamento, verificou-se que não prospera a assertiva da
autoridade fiscal, em seu despacho às fls. 188/189, de que o órgão em epigrafe não está
relacionado ou o período não está compreendido no Demonstrativo da Dívida do
Governo do Estado do Acre junto ao INSS, anexado ás fls. 95 pela defesa, uma vez que
nele há o registro da NFLD n° 35.484.674-4, cujo período - 01/1999 a 06/2001 - está
compreendido no presente lançamento que abarca as competências 01/1999 a 13/2003.
Por essa razão, por meio do Despacho no 020/2010 (fls. 203) foi novamente solicitado
pronunciamento fiscal conclusivo acerca da existência ou não de duplicidade de fatos
geradores entre as Notificações em causa, objetivando o correto deslinde da questão
suscitada na impugnação de que os valores apurados nesta ação fiscal estão incluídos
nos levantamentos anteriormente efetuados.
Em resposta, o agente fiscal, por meio do despacho às fls. 207, prestou, em essência, as
seguintes informações: - os fatos geradores decorrentes do lançamento da NFLD n°
35.752.780-1 ocorreram com base nas remunerações de segurados que até então eram
considerados pelo Governo do Estado do Acre como servidores efetivos e, portanto,
pertencentes ao Regime Próprio de Previdência do Estado; - como uma parte dos
servidores pertencentes ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Acre foi
efetivada sem a prestação do concurso público, a fiscalização na época gerou uma ação
específica para apurar os créditos previdenciários dos referidos servidores, conforme se
constata no campo verificações do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°09111904
constante no processo.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

III. 3 – Do Despacho de Diligência no 210/2010 (fls. 208)
Por meio do Despacho no 210/2010 (fls. 208) foram solicitados maiores esclarecimentos
por parte da autoridade fiscal, no que diz respeito a duplicidade de fatos geradores entre
a Notificação em causa e a de no 35.484.674-4, objetivando o correto deslinde da
questão suscitada na impugnação.
Em resposta, o agente fiscal, por meio do despacho às fls. 210, informou que:
1. O crédito previdenciário decorreu de levantamento específico de servidores públicos
do Estado do Acre até então considerados pela própria administração como efetivos,
portanto, pertencente ao Regime Público de Previdência do Estado do Acre;
2. Como a Administração do Estado do Acre os considerava como servidores efetivos,
não haveria de se esperar que eles fossem declarados ao Regime Geral de Previdência
Social. Assim os fatos geradores da presente NFLD não estão incluídos na NFLD de n°
35.484.674-4;
3. Dessa forma e considerando o exposto acima manifesto pela manutenção do crédito
previdenciário de n° 35.818.109-7;
4. À consideração superior com sugestão de envio à Delegacia Regional de Julgamento
– DRJ Belém para providências necessárias.
III. 4 - Da Resolução no 187/2011 (fls. 211 a 215),
Uma vez que os pronunciamentos fiscais anteriores não foram suficientemente
conclusivos quanto à questão suscitada na impugnação relativa à duplicidade de
lançamento, os membros da 4a Turma da DRJ/Belém, resolveram converter o
julgamento do processo em nova diligência, por meio da Resolução no 187/2011 (fls.
211 a 215), conforme fundamentação transcrita em parte:
(...)
Não obstante, as premissas aludidas pela autoridade fiscal não são suficientes para
embasar a proposição de que não há duplicidade de fatos geradores entre a presente
NFLD e a de n° 35.484.674-4. Há que se ressaltar que o fato a ser esclarecido não é se
o Estado considerou ou não esses servidores como segurados obrigatórios do RGPS
(fato esse ao qual se deteve o agente fiscal em sua análise), mas, sim, se o agente fiscal
à época, os considerou assim e lançou suas remunerações como fato gerador de
contribuições previdenciárias na NFLD no 35.484.674-4, ou não.
É bom notar que, nesse caso, temos, entre as duas NLFD, identidade de sujeito passivo,
de período, de contribuições lançadas (ambas contemplam as contribuições incidentes
sobre remuneração de empregados), ou seja, os elementos da Notificação
anteriormente lavrada revelam-se, a princípio, compatíveis com o lançamento em
exame, havendo, para o deslinde da questão, a necessidade de adentrar no exame dos
fatos geradores.
Entretanto, em que pese as diversas diligências levadas a efeito, o agente fiscal não
obteve êxito em atestar de maneira conclusiva, com segurança, que os fatos geradores
da NFLD no 35.484.674-4 não são os mesmos lançados na presente Notificação.
Considerando que o procedimento fiscal em exame compreende período e sujeito
passivo já submetidos à auditoria fiscal anterior, deve ser revestido de maiores
cuidados no sentido de robustecer a certeza e liquidez do lançamento. Nesse mister,
após formar a sua convicção de que os fatos geradores por ele lançados não são os
mesmos verificados anteriormente, o agente fiscal deve demonstrar isso de forma
cristalina em seus relatórios. Tal convicção deve estar necessariamente amparada em
um trabalho de investigação e pesquisa, não podendo ser fruto apenas de uma dedução.
Razão assiste à impugnante quando requer que sejam demonstrados o que denomina de
“elementos de comparação” entre os lançamentos efetuados na ação fiscal anterior e
na ação em exame.
Entretanto, na situação em exame, nas diversas diligências levadas a efeito, o agente
fiscal limitou-se a discorrer acerca dos fatos geradores objeto do presente lançamento,
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

reproduzindo as informações constantes do Relatório Fiscal, deixando, entretanto, de
demonstrar os fatos geradores lançados na NFLD anteriormente lançada, a saber, a de
no 35.484.674-4, que era justamente o objeto da diligência.
Isso posto, converto o presente julgamento em diligência, na forma dos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores, e do artigo 10 da Portaria
MF no 58, de 2006, encaminhando os presentes autos à Delegacia de origem, para que
esta tome as seguintes providências:
a) Solicite à autoridade fiscal lançadora que demonstre de forma cristalina os fatos
geradores lançados na NFLD no 35.484.674-4, juntando aos presentes autos cópia de
todos os relatórios que constituem anexos dessa Notificação, em especial, o Relatório
Fiscal-REFISC e suas respectivas planilhas porventura existentes;
b) Consolide em relatório circunstanciado, as informações prestadas em atendimento à
presente diligência;
c) Dê ciência ao contribuinte da presente Resolução, por meio da entrega de cópia
desta, e do resultado da diligência ora solicitada, deferindo-lhe o prazo de trinta dias
para manifestação acerca dos fatos novos porventura trazidos aos autos; e
d) Após o cumprimento das solicitações acima e respeitado o prazo para apresentação
da manifestação referida no parágrafo anterior, retornar os autos para esta DRJ para
prosseguimento do julgamento da lide.
Em razão da diligência requerida, foram anexadas cópias da NFLD no 35.484.674-4, de
seus relatórios anexos, planilhas e respectivos despachos, bem como das decisões
administrativas nele exaradas (fls. 220 a 461), tendo se pronunciado o auditor
notificante às fls. 476/477, informando, em essência, que:
- a NFLD de no 35.484.674-4 foi levantada em 02/09/2002 após procedimento de
fiscalização;
- com base no relatório fiscal, páginas 77 e 78, autoridade fiscal lista os documentos
examinados: folhas de pagamento, rescisões contratuais, notas de empenho e contra
recibos de pagamentos;
- na fase de impugnação, o contribuinte apresenta diversas GFIPs alegando que entre
outros motivos que já tinha sido objeto de um parcelamento anterior;
- os servidores constantes nas diversas GFIPs apresentadas pelo contribuinte não
coincidem com os servidores levantados na NFLD 35.818.109-7;
- na competência 10/2010 relacionou os servidores constante da GFIP apresentada
pelo contribuinte (página 134 e 135) e a folha de pagamento levantada pela
fiscalização (página 50) e que colaciona os demonstrativos da GFIP apresentada pelo
contribuinte e da folha de pagamento levantado pela fiscalização;
- com base nas informações constantes do processo 11536.000621/2008-27, constata-se
que os valores lançados na NFLD 35.484.674-4 não foram objetos de lançamento na
NFLD 35.818.142-9.
Da Manifestação Do Litigante
Cientificado da diligência em 15/01/2014 (fls. 485), o Ente manifestou-se por meio do
instrumento às fls. 491 a 494 (Ofício/PGE/PF no 145 de 27/01/2014), aduzindo, em
síntese que:
- a autoridade fiscal limitou-se a afirmar que os servidores elencados em GFIP’s
anteriormente apresentadas pelo Impugnante não coincidiam com os servidores cujos
vencimentos foram objeto do levantamento que resultou na NFLD 35.818.109-7;
- na tentativa de firmar os lançamentos, o Auditor Fiscal, citando a competência
10/2010 - período não compreendido na discussão -, utilizou tabelas comparativas (fls.
476/477), elencando, na primeira delas, os servidores constantes nas GFIPs do mês de
outubro/2010 e, na segunda tabela, os servidores incluídos na folha de pagamento que
originou a NFLD 35.818.109-7 (competência outubro/2000).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

- ocorre que os quadros de comparação se mostraram insuficientes para consolidar os
lançamentos relativos às competências 01/99 a 06/01, já incluídos do DEBCAD
35.484.674-1, porquanto os elementos trazidos na primeira tabela (fl. 476) se referem à
competência 10/2010, impróprios para comparação dos fatos geradores cuja alegação de
duplicidade resultou na recomendação para realização de nova diligência por parte da
Autoridade Fiscal.
- o correto seria a Autoridade Fiscal efetuar um confronto analítico dos lançamentos
contidos nas NFLD’s n° 35.484.674-4 e 35.818.109-7 a fim de avaliar com segurança a
duplicidade alegada e dirimir a dúvida suscitada;
- o Agente Fiscal não logrou êxito em atestar de maneira conclusiva que os fatos
geradores lançados na NFLD n° 35.484.674-4 não são os mesmos lançados na
notificação ora contestada, levando-se em consideração a necessidade de garantir a
liquidez e a certeza do lançamento, face à identidade entre as duas NFLD’s de
elementos como sujeito passivo, período e contribuições lançadas;
- a diligência efetuada pelo Agente Fiscal não elidiu a dúvida levantada quanto à certeza
do crédito tributário consignado na NFLD 35.818.109-7, razão pela qual pugna o Estado
do Acre - Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social, pelo acolhimento do
pedido formulado em sede de impugnação, no sentido de que os lançamentos
registrados na NFLD 35.818.109-7 sejam declarados insubsistentes
A DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em
parte, apenas para excluir do lançamento os valores pagos a Maria José Rodrigues de Souza
Lima, por se tratar de servidora efetiva sujeita ao regime próprio de previdência do Estado do
Acre. A decisão restou assim ementada (fls. 521/522):
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF. NULIDADE POR VICIO
FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, II CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
67 e 72 da Lei no 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito. Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/12/2015 (fl. 538), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 6/1/2016 (fls. 568 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho parte das teses já submetidas à apreciação do colegiado de primeira
instância, quais sejam:
1 – DA DECADÊNCIA – alega que a decadência em questão não deve ser regida
pelo art. 173, II, pois entende que não houve erro formal no lançamento original do crédito em
discussão, anulado por vício formal por erro de identificação do sujeito passivo, de forma que o
Estado do Acre somente veio a integrar o pólo passivo a partir do 5/12/2005 (data do segundo
lançamento), de forma que deve-se aplicar a Súmula STF no 8 e reconhecer a decadência no
prazo de 5 anos;
2 – SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – alega
que a ausência de concurso público não caracteriza per si relação de emprego; não há dispositivo
legal que ampare tal entendimento; da mesma forma que a CF de 1998 exige aprovação prévia
em concurso para ocupantes de cargos, da mesma forma o exige para ocupantes de emprego
público, de forma que o argumento de que os servidores sem concurso estariam naturalmente
vinculados ao RGPS não prospera; alega ainda que, com base na legislação, os servidores antes
celetistas transmudaram do RGPS para o regime próprio de previdência do Estado do Acre,
estando nessa situação mesmo aqueles sem concurso público; cita Parecer da AGU para
fundamentar sua tese;
3
–
DEFINIÇÃO
DO
REGIME
JURÍDICO
DOS
SERVIDORES
IRREGULARES INGRESSOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELO STF – ADI 3.609/AC –
referida ADI julgou inconstitucional Emenda Constitucional Acreana no 38/2005, que efetivou os
servidores que ingressaram sem concurso até 31/12/1994, abrangidos no lançamento; entretanto,
a modulação dos efeitos conferiu efeitos prospectivos e concluiu que tais servidores contratados
sem concurso público ostentaram até 18/2/2015 o status de servidor efetivo, de forma que todo o
lançamento deve ser afastado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
DA DECADÊNCIA
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Preliminarmente pretende o recorrente seja reconhecida a decadência de parte do
lançamento em razão de ter o mesmo sido anulado por vício formal por erro de identificação do
sujeito passivo, alegando não concordar que o vício seria dessa natureza; que o Estado do Acre
somente veio a integrar o pólo passivo a partir do 5/12/2005 (data do segundo lançamento), de
forma que deve-se aplicar a Súmula STF no 8 e reconhecer a decadência no prazo de 5 anos pelo
art. 171, I e não pelo art. 173, II.
Tal matéria poderia nem mesmo ser conhecida eis que não aventada em
impugnação. Embora o tema decadência seja reconhecido como matéria de ordem pública, o que
o recorrente pretende discutir nessa seara não é a decadência em si, mas se o (re)lançamento se
deu por vício formal ou material, o que influenciaria no termo a quo da contagem do prazo
decadencial.
Entretanto, considerando que tal análise implica em extinção de crédito tributário,
conheço da matéria e informo que a questão da natureza do vício que ensejou a nulidade do
lançamento inicial já foi analisada em outros créditos lançados contra o Estado do Acre, quando
se concluiu que o vício na denominação do sujeito passivo é de natureza formal. Por concordar
com tal posicionamento, replico ementa do Acórdão no 9202-008.394 – CSRF / 2a Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse necessidade
de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de natureza formal.
...
Conforme descrito no Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
... em decorrência da decisão definitiva que considerou nulo por vício formal na
identificação do sujeito passivo o crédito previdenciário... lançado em desfavor do Gov.
do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Apoio aos Município, foi procedido novo
lançamento do crédito previdenciário destinado à Seguridade Social...
...
Conforme aduz a União, no acórdão recorrido a controvérsia se resume à natureza do
vício que anulou o auto de infração original em processo administrativo precedente. A
Turma julgadora entendeu que o vício seria material, por se referir a erro de
identificação do sujeito passivo. Firmada a convicção sobre a natureza da mácula do
lançamento anulado, o colegiado, por consectário, afastou a aplicação do art. 173, II do
CTN, para reconhecer a decadência. Pede a Fazenda Nacional que seja o vício
reclassificado como de natureza formal, para fins de aplicação do art. 173, II, CTN.
Assiste razão neste caso a Recorrente Fazenda Nacional. No caso em apreço houve erro
de identificação do sujeito passivo, mas os autos puderam ser relançados sem que
houvesse necessidade de novas diligências. O que demonstra que o vício do lançamento
era de natureza formal.
Não é outro o entendimento exposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de
8 de março de 2013, com o qual comungo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é
convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
...
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do sujeito
passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do processo
administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo lançamento.
...
Da leitura do relatório fiscal nota-se que o lançamento original foi tornado nulo
por vício formal, vício este nem mesmo contestado pelo recorrente quando sua impugnação
àquele lançamento, e que exerceu plenamente seu direito de defesa em relação ao lançamento
original, mas reconhecido de ofício pelo então julgador de piso, de forma que não acolho os
argumentos da defesa neste Capítulo e adoto os fundamentos da decisão recorrida a respeito da
matéria (fl. 525):
Em pesquisa efetuada nos sistemas informatizados da RFB - Receita Federal do Brasil,
constata-se que, do período lançado na presente Notificação (01/1999 a 12/2003), o
postulante não efetuou recolhimento para as competências 01/1999 a 04/2000, de onde
se conclui, dentro da perspectiva então adotada, que não há falar em decadência do
direito da Fazenda Nacional, sendo plenamente exigíveis naquela data (28/06/2004) as
suas respectivas contribuições, vez que o cálculo é feito de acordo com as disposições
do artigo 173, inciso I do CTN.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 05/12/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tornada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
Isto posto, não restou configurada a decadência para as competências abarcadas pelo
presente lançamento.
2 – SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – alega
o recorrente que a ausência de concurso público não caracteriza per si relação de emprego; não
há dispositivo legal que ampare tal entendimento; da mesma forma que a CF de 1998 exige
aprovação prévia em concurso para ocupantes de cargos, da mesma forma o exige para
ocupantes de emprego público, de forma que o argumento de que os servidores sem concurso
estariam naturalmente vinculados ao RGPS não prospera; alega ainda que, com base na
legislação, os servidores antes celetistas transmudaram do RGPS para o regime próprio de
previdência do Estado do Acre, estando nessa situação mesmo aqueles sem concurso público;
cita Parecer da AGU para fundamentar sua tese.
A questão já foi enfrentada por diversas vezes no âmbito deste Conselho, de
forma que adoto como minhas razões de decidir os fundamentos trazidos no Acórdão 2301-
099.777, julgado em 3 de dezembro de 2021, de relatoria da Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes:
A questão em litígio já foi objeto inúmeras decisões deste Egrégio Conselho, em
lançamentos referentes a diversos órgãos do Estado do Acre, a exemplo cito os acórdãos
2301- 009.161, 2201-008.812, 2402003.695, 240102.367, 2401-00.768 e 2402-006.428.
A tese pacífica firmada é de que os servidores admitidos sem concurso público após a
promulgação de Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Social - RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições
respectivas.
Na autuação constata-se que o lançamento se refere a contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de servidores que ingressaram na administração pública
após a CF de 1988, sem concurso público, em desconformidade com o disposto no
artigo 37, inciso II, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
(grifei)
...
A contratação irregular, ou seja, sem concurso público após a CF/88, fere o disposto no
art. 37 do texto constitucional, portanto incabível qualquer espécie de vinculação ao
ente público. Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 363 do TST, senão vejamos:
Súmula 363 TST - CONTRATO NULO — EFEITOS
A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS.
É fato que até a EC no 20/1998, qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
RPPS, seja na qualidade de servidor efetivo, comissionado, celetista etc, porém após a
referida norma constitucional à vinculação aos ditos RPPS, ficou adstrita aos servidores
efetivos, ou seja, assim considerados aqueles que ingressaram no serviço público
mediante concurso público, sendo que, todo o restante dos trabalhadores, passou
obrigatoriamente ao RGPS. Neste sentido dispõe o texto constitucional.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifo nosso)
O texto constitucional destaca claramente a impossibilidade de inclusão de servidores,
salvo os efetivos, bem como de qualquer outra modalidade de trabalhadores no RPPS
do ente instituidor. Assim, qualquer tipo de vínculo com o RPPS de ente público, salvo
na condição de efetivo, não encontra guarida no texto constitucional, razão porque a
vinculação de tais trabalhadores só encontra albergue no Regime Geral de Previdência
Social — RGPS.
Dessa forma, qualquer espécie de contratação de trabalhadores, mesmo que irregular
por parte do ente público estadual, acaba por ensejar a vinculação de ditos trabalhadores
ao RGPS na forma da lei. Nesse sentido, dispõe o art. 9° do Decreto 3.048/99, que
regulamenta a Lei n°8.212/91:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I- como empregado:
(...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas
autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
(...)
l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como
pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do
art. 37 da Constituição Federal.
Vale destacar que para efeitos da legislação previdenciária, os órgãos e entidades
públicas são considerados empresa, conforme prevê o art. 15 da Lei n ° 8.212/1991,
nestas palavras:
Art.15.Considera-se:
I - empresa - afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Assim, o ente público — ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO DE
COMUNICAÇÃO é considerado empresa perante a previdência social, devendo,
portanto, contribuir para o RGPS, sempre que presentes fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Em vista disso não há como acolher a alegação recursal de que tais servidores estariam
vinculados ao regime próprio de previdência do Município, sendo imperativo
reconhecer que tais trabalhadores sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência Social
por força do art. 13 da Lei no 8.212/1991:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
No que diz respeito às alegações no sentido de que com a LC no 39/1994 os detentores
de função pública passaram a ter os mesmos direitos dos servidores ocupantes de cargo
efetivo e, portanto, passaram a compor o RPPS, não há respaldo.
Tem-se que a Constituição Federal de 1988, complementada por suas emendas
constitucionais, atribuiu aos entes da federação a competência para legislar em matéria
previdenciária, limitando, entretanto, tal competência às diretrizes estabelecidas pelo
próprio texto constitucional e legislação Federal específica.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, é expressa no sentido de que somente
mediante aprovação em concurso público poder-se-á investir alguém em cargo ou
emprego público. Assim, ainda que a Constituição Estadual preveja, mediante Emenda
Constitucional, a efetivação de determinados servidores, necessária seria a comprovação
pela Recorrente da realização de concurso público e posterior aprovação daqueles que
se pretende efetivar.
No caso em tela, a Recorrente não conseguiu demonstrar que os servidores entendidos
por ela como efetivados via LC n° 39/94 tenham sido submetidos a concurso nos
moldes da CF/88, razão pela qual entendo pelo descabimento da pretensão.
Quanto ao questionamento acerca da aplicação do Parecer da AGU, o julgador de 1a
instância, bem afastou a possibilidade de aplicação do dito Parecer, vez que não se trata
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

do mesmo caso descrito neste lançamento. A contratação irregular de servidores,
prestando serviços nas mesmas condições de empregado, após a CF/88, não encontra
qualquer guarida, seja no texto constitucional, na Lei 8212/91 ou na EC n° 20/1998.
Portanto, entendo que os argumentos quanto a aplicação do Parecer da AGU, também
são incapazes de refutar o lançamento.
Dessa forma, conforme consta do Relatório Fiscal:
Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias devidas
a Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a retribuírem os
serviços prestados por segurados empregados ao Governo do Estado do Acre -
Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social, irregularmente contratados sem
a devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando
desprovida de amparo constitucional a integração destes segurados empregados na
relação estatutária vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Acre, mas, a relação contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e
mediante remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social
- RGPS, conforme definido na alínea “a", inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91.
Sem razão portanto o recorrente neste capítulo.
3
-
DEFINIÇÃO
DO
REGIME
JURÍDICO
DOS
SERVIDORES
IRREGULARES INGRESSOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELO STF – ADI 3.609/AC –
alega o recorrente que referida ADI julgou inconstitucional Emenda Constitucional Acreana no
38/2005, que efetivou os servidores que ingressaram sem concurso até 31/12/1994, abrangidos
no lançamento; entretanto, a modulação dos efeitos conferiu efeitos prospectivos e concluiu que
tais servidores contratados sem concurso público ostentaram até 18/2/2015 o status de servidor
efetivo, de forma que todo o lançamento deve ser afastado.
Inicialmente tal matéria poderia não será conhecida por inovação, eis que a
modulação dos efeitos da decisão do STF na ADI 3.609/AC data de 18/2/2014, quando ainda não
havia sido proferida a decisão de primeira instância, de forma que poderia o recorrente ter
submetido a tese àquele colegiado. Entretanto, considerando que a impugnação foi apresentada
em data anterior àquela da modulação dos efeitos, voto por conhecer da matéria e passo à sua
análise, adotando como razões de decidir aquelas já declinadas pelo Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci no Acórdão no 2402-005.321, 14 de junho de 2016:
Ocorre que a Suprema Corte não modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade para fins previdenciários e tributários, como pretende fazer
crer a embargante, mas sim para assegurar "tempo hábil para a realização de
concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim,
prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população".
Quis-se, portanto, assegurar a continuidade dos serviços prestados pelos
servidores investidos sem concurso, como consta, textualmente, na decisão da Corte
Suprema.
Veja-se a ementa do decisum:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EC No 38/2005 DO ESTADO
DO ACRE. EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROVIDOS SEM
CONCURSO PÚBLICO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1994. VIOLAÇÃO DO ART.
37, II, CF. PRECEDENTES. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em
cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo
inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI no 498, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI no 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de
19/12/02; ADI no 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI no 88, Rel. Min.
Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI no 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
1/12/06; ADI no 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

27 da Lei no 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que
somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da
publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso
público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à
prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 3609, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe¬213 DIVULG 29¬10¬2014 PUBLIC
30¬10-2014) (destacou-se)
É elucidativo, nesse contexto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
Entretanto, tendo em vista informação trazida pela Procuradoria- Geral do Estado
do Acre (fl. 185), no sentido de que foram contratados, entre o período de
5/10/1983 a 18/1/1994, 11.554 (onze mil quinhentos e cinquenta e quatro)
servidores sem aprovação em concurso público, os quais se encontram
trabalhando (com a ressalva daqueles que já se aposentaram ou foram
exonerados) em todas as secretarias e entidades da Administração estadual,
inclusive em repartições que prestam serviços públicos essenciais, como as
secretarias de saúde (3.488 servidores), de educação (4.280 servidores) e de
segurança (656 servidores), proponho, de forma semelhante ao que o Tribunal
decidiu na ADI no 4.125/TO e na ADI no 3.819/MG, a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para
dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a
partir de doze meses, contados da data da publicação da ata deste julgamento,
tempo hábil para a realização de concurso público, nomeação e posse de novos
servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados
à população. (destacou-se)
Portanto, a modulação dos efeitos não atingiu os elementos do fato gerador da
obrigação tributária em tela, ou os critérios da regra-matriz de incidência tributária.
Foram restringidos os efeitos apenar para garantir a continuidade dos serviços públicos,
notadamente dos serviços prestados pelos 11.554 servidores contratados sem
aprovação em concurso, mas não para fins previdenciários e tributários.
É sabido que "a segurança jurídica, cláusula pétrea constitucional, impõe ao Pretório
Excelso valer-se do comando do art. 27 da Lei 9.868/1999 para modular os efeitos de
sua decisão, evitando que a sanatória de uma situação de inconstitucionalidade
propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional" .
Destarte, se a declaração de inconstitucionalidade envolver "o sacrifício da
segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de
interesse social", o STF deve valer-se da norma do art. 27, para restringir,
temporalmente, os efeitos de sua decisão.
Valendo-se dessa norma, a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade da Emenda estadual, para garantir a continuidade dos
serviços públicos essenciais à população daquele Estado, em nada interferindo sobre o
fato de a recorrente ter realizado, no mundo fenomênico, o fato gerador das
contribuições contra si lançadas.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.001567/2007-13

Fl. 615
DF CARF MF
Original